Tribunal: TJMT
Processo: 1018569-62.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018569-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS JOSE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 071.628.721-82 (APELANTE), KARENE REGINA DA SILVA - CPF: 039.601.651-02 (ADVOGADO), E. A. D. N. S. - CPF: 071.629.341-29 (APELANTE), M. E. A. N. S. - CPF: 071.628.991-10 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA REGINA DO NASCIMENTO - CPF: 017.503.011-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO ART. 5º, §§ 1º E 7º DA LEI Nº 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018569-62.2019.8.11.00041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VINICIUS JOSE DO NASCIMENTO SILVA, EDUARDO ALVES DONASCIMENTO SILVA e MARIA EDUARDA ALVES NASCIMENTO SILVA, todos menores de idade, representados por sua genitora DEBORA REGINA DONASCIMENTO, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. nº1018569-62.2019.8.11.0041) ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

Os apelantes reafirmam que têm direito à correção monetária em razão de o pagamento administrativo não ter sido adimplido dentro do prazo legal, conforme determina o art. 5°, § 1°, da Lei n° 6.194/74, havendo razão, portanto, para incidência de correção monetária e, consequentemente, condenação da Seguradora; defendem, ainda, que o ônus sucumbencial deve ser invertido e que a apelada deve arcar com a sua integralidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pleito autoral, com reconhecimento do direito ao recebimento de juros e correção monetária sobre os valores pagos em atraso pela Seguradora, e, ainda, para que o ônus sucumbencial seja invertido em desfavor da requerida (cf. Id.51514541).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº51514546, a apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

A douta PGJ opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (cf. ID 53097488).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

VINICIUS JOSE DO NASCIMENTO SILVA, EDUARDO ALVES DONASCIMENTO SILVA e MARIA EDUARDA ALVES NASCIMENTO SILVA representados por sua genitora DEBORA REGINA DO NASCIMENTO,
ajuizaram a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
objetivando o recebimento de juros e correção monetária referente
s
à indenização
de
seguro obrigatório DPVAT
que teria sido paga administrativamente, mas com atraso
.

Após regular processament
o
, a
MMª juíza
julgou
im
procedente o pedido,

fundamentando que
“
conforme consta na cópia do dossiê administrativo apresentada pela requerida (anexo a contestação), houve a interrupção do prazo regulamentar em 24/10/2018 devido à necessidade de apresentação de documentos complementares, após o protocolo pela parte autora do documento faltante, novamente houve a interrupção do prazo regulamentar em 28/11/2018 devido à necessidade de apuração de dados pela seguradora, e o pagamento indenizatório em 21/12/2018, de acordo com o comprovante de pagamento apresentado pelo autor ID 19778636, conclui-se, portanto, que o pagamento ocorreu dentro do prazo estabelecido em lei”
,
condenando os
apelante
s
ao pagamento
de
custas processuais e honorários advocatícios
, estes
fixados em 1
0
% (
dez
por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 85 § 2º do CPC.

Os apelantes reafirmam que têm direito aos juros e à correção monetária em razão de o pagamento administrativo ter sido adimplido fora do prazo legal, indo contra o que determina o art. 5°, § 1°, da Lei n° 6.194/74, e dizem, ainda, que o valor devido deve ser corrigido monetariamente a contar da data do evento danoso 28/07/2018.

Eis o que dispõem os dispositivos legais pertinentes:

"Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

(...)

§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado."

Do exame dos autos, verifica-se que a abertura do sinistro se deu em 25/09/2018, na mesma data a Seguradora, por meio da Carta nº13400662, comunica a abertura do pedido de indenização. (cf. Id. nº 51514527). Na sequência, em 24.10.2018, em nova Carta de nº13511138, a Seguradora informa acerca da necessidade de complementação da documentação enviada pelos autores, notadamente, do Comprovante de Residência , oportunidade em que esclarece que o prazo de regulação do processo encontra-se interrompido e se reiniciará apenas com o recebimento do documento indicado, contudo, de notar-se que o documento solicitado –Comprovante de Residência - já havia sido juntado na data de protocolo do pedido administrativo, como se não bastasse, em28/11/2018 a Seguradora informa nova interrupção de prazo (Carta nº 13649812, Id nº 51514528) e apenas em 30/12/2018 comunica o pagamento da indenização proporcional ao grau de invalidez.

A interrupção do prazo defendida pela apelada se mostra equivocada e muito além do prazo de 30 dias, porquanto os autores já haviam acostado ao processo administrativo a documentação necessária ao recebimento do seguro obrigatório

Desse modo, mostra-se devida a correção monetária pretendida pelos apelantes, porquanto o pagamento da indenização foi efetivado além do prazo previsto no §1º, do art. 5º da Lei nº 6.194/74, merecendo reparos a r. sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – CABIMENTO – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 5º, §§ 1º E 7º DA LEI Nº 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – MONTANTE A SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Incide correção monetária desde a data do sinistro sobre o valor do seguro obrigatório DPVAT pago em sede administrativa, se o pagamento da indenização foi efetivado além do prazo de 30 dias, previsto no §1º, do art. 5º da Lei nº 6.194/74, cujo montante a ser apurado deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do pagamento administrativo. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso." (Súmula 580/STJ)” (N.U 0017289-78.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DIREITO ALEGADO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. Cumprindo a parte autora com a demonstração que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, deve ser a seguradora condenada ao pagamento da correção monetária sobre o montante pago administrativamente desde a data do evento danoso até a data do pagamento administrativo. Sobre a diferença devida, deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do pagamento administrativo.” (N.U 0041266-02.2016.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – DOCUMENTAÇÃO COMPLETA APRESENTADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O PRAZO DE 30 (DIAS) – INOBSERVÂNCIA AO ART. 5. § 1.º DA LEI 6.194/74 – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS – REITERADA A TESE DO INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO INFUNDADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 6.194/74, em seu art. 5.º, § 1.º, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento administrativo da indenização securitária pela Seguradora, mediante a entrega da documentação pelo Segurado. Considera-se extemporâneo o pagamento de indenização securitária realizado em 07/08/2017 pois, das provas coligidas ao caderno processual, ressai que o Segurado entregou, em 06/06/2017, toda a documentação exigida na Lei de regência para o requerimento administrativo. Por consequência, é devido os encargos moratórios. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que desproveu o Apelo, impõe-se a manutenção do ato judicial combatido. É patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Agravado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema. Imposição de multa.” (N.U 1025500-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a Seguradora invertendo ônus sucumbencial.

Em razão do trabalho adicional, majoro os honorários nesta fase recursal para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020